Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RÉU REVEL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. TESE DEFENSIVA APRESENTADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 336, CPC. CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – vícios não demonstrados pelo embargante.
3. O acórdão registrou, de forma expressa, a insuficiência da dedução da tese defensiva nos aclaratórios opostos em face da sentença, deixando claro que tal postura está em manifesto descompasso com a regra da eventualidade ou da concentração da defesa. Refutou, inclusive, a incidência do artigo 342 ao caso concreto – dispositivo que, em tese, poderia servir ao afastamento da eficácia preclusiva.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.